Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008312-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE FELIZ NATAL
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando o interesse de ANTONIR ANDRADE, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Feliz Natal, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência por ausência da probabilidade do direito, perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, c/c art. 4o e 6o da Lei 10.216/2001.
Aduz o Agravante que tem necessidade urgente na internação do assistido, uma vez que se trata de pessoa com dependência de álcool, com risco a sua própria saúde e de terceiro.
Ressalta que no presente caso, a obrigação estatal em proporcionar o tratamento médico adequado à sua desintoxicação, em consagração ao direito fundamental à via digna e saudável.
Ao final, requer a concessão da liminar, para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal a providenciarem a internação compulsória em clínica especializada para tratamento de desintoxicação e recuperação para toxicômanos.
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando o interesse de ANTONIR ANDRADE, ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c no 1000169-33.2022.8.11.0093, Vara Única da Comarca de Feliz Natal, no dia 04/04/2022, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) (id. 126687176).
Vale ressaltar que na presente data (04/04/2022) o valor do salário mínimo é de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora